Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-77.2025.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-77.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), JHONATAN DE FREITAS SOUZA - CPF: 038.503.261-79 (EMBARGANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação, reconhecendo a litispendência com o processo no 1000770-17.2024.8.11.0013, extinguindo a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e afastando a condenação do banco à devolução em dobro do valor cobrado. O embargante sustenta omissão e contradição quanto aos comprovantes de quitação anexados aos autos e à análise da responsabilidade do banco pela cobrança indevida, pleiteando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre os comprovantes de quitação apresentados;

(
ii
) verificar se houve contradição ou omissão quanto à responsabilidade do banco pela cobrança indevida e à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de matéria não discutida no recurso de apelação ou nas contrarrazões configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

Reconhecida a litispendência, a apreciação de questões de mérito, como a validade de comprovantes de pagamento, deve ocorrer no processo que permaneceu em tramitação, não nestes autos.

O acórdão embargado afastou expressamente a aplicação do art. 940 do CC e do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé do banco, inexistência de pagamento em duplicidade e reconhecimento do erro pela instituição financeira.

A extinção do processo sem resolução de mérito impede a análise de pedidos contrapostos, como a repetição de indébito, que demandaria cognição plena.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, cabendo apenas sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão contenha fundamentos suficientes para resolver a controvérsia (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal não pode ser suscitada em embargos de declaração.

A extinção do processo por litispendência impede a análise de mérito e de pedidos contrapostos.

A cobrança de dívida já quitada não autoriza repetição de indébito sem novo pagamento realizado pelo consumidor.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, V, e 1.022; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

no
1000615-77.2025.8.11.0013

JHONATAN DE FREITAS SOUZA
X
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JHONATAN DE FREITAS SOUZA
contra acórdão que deu provimento ao recurso de
A
pelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, reformando a sentença para reconhecer a litispendência entre a presen
te ação e o processo no 1000770-17.2024.8.11.0013, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e afastando a condenação do banco apelante ao pagamento em dobro do valor cobrado.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições, especificamente quanto:

a
) à ausência de manifestação expressa sobre os comprovantes de quitação anexados aos autos; e

b
) à análise da responsabilidade do banco pela cobrança indevida de contrato já quitado, sustentando que não se trata de mero equívoco, mas de conduta abusiva de instituição financeira de grande porte.

Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo o banco ser condenado à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que a cobrança de dívida já quitada por instituição financeira não configura engano justificável.

Po
sto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

No caso em análise, verifico que não assiste razão ao embargante.

Em primeiro lugar, quanto à alegada omissão sobre os comprovantes de quitação anexados aos autos, observo que tal matéria não foi objeto de discussão no recurso de apelação interposto pelo banco, tampouco nas contrarrazões apresentadas pelo ora embargante. Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada nesta fase processual, não havendo que se falar em omissão do acórdão sobre matéria que não foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal.

Ademais, reconhecida a litispendência entre as ações, a análise de qualquer questão de mérito - incluindo a validade dos comprovantes de pagamento - deve ser realizada no processo que permaneceu em tramitação (no 1000770-17.2024.8.11.0013), sendo inviável sua apreciação nestes autos.

Quanto à alegada omissão na análise da responsabilidade do banco pela cobrança indevida, o acórdão embargado foi claro ao afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil por ausência de má-fé e de pagamento em duplicidade. A decisão fundamentou adequadamente que o banco, ao constatar o equívoco no ajuizamento da ação, manifestou-se nos autos informando o ocorrido e reconhecendo expressamente o erro, demonstrando transparência e boa-fé processual.

O acórdão também foi expresso ao consignar que o embargante não efetuou novo pagamento da dívida já quitada, o que, por si só, afasta a possibilidade de repetição de indébito, seja simples ou em dobro, independentemente da aplicação do art. 940 do CC ou do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ressalte-se que a extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência impede a análise de pedido contraposto, como a repetição de indébito, que demandaria cognição exauriente sobre o mérito da causa. Tal questão deve ser discutida no processo que permaneceu em tramitação ou em ação própria.

O que se verifica, na verdade,
a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ant
e o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

E
mbargos de
D
eclaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025